Tribunal: TJES
Processo: 5001533-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001533-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JUVERSINA ROSA DE JESUS REBELLO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001533-66.2022.8.08.0024
Origem:
8º Juizado Especial Cível de Vitória/ES
RECORRENTE
: BANCO PAN S.A
RECORRIDO
: JUVERSINA ROSA DE JESUS REBELLO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELA DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)
. A lide versa sobre contratação de cartão de crédito consignado sem autorização da parte autora, cuja consequência é a realização pela ré de descontos de valores perante o benefício daquela, a fim de honrar o empréstimo. Conforme alegado na peça inaugural, a autora buscou a parte ré para realizar contrato de empréstimo consignado, mas, diferentemente do desejado pelo consumidor, foi providenciado pela ré uma contratação jamais solicitada, a saber: empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, declarando a nulidade do contrato de nº 0229731698100, bem como determinou que a ré restitua à parte autora o valor de R$ 1.595,00 (mil, quinhentos e noventa e cinco reais) e os demais eventualmente descontados após junho/2022, autorizando a compensação do valor emprestado de R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais). Além disso, condenou a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

(3).
A parte ré, em seu recurso, sustenta a existência de relação contratual, apontando que a parte autora estava ciente do cartão de crédito consignado e como seriam feitos os descontos. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar a improcedência dos pedidos autorais.

(4).
A parte autora, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

(5).
O contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação.
Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora.

(6).
Ademais, almeja a instituição ré a compensação de valores além do determinado no ato sentencial objurgado, sob o argumento central de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, com a transferência eletrônica de tal quantia para conta bancária da mesma. Nesse particular e sob o referido retorno das partes à situação anterior da contratação inexistente, mostra-se coerente o pleito da parte ré para obtenção desse valor, até mesmo quando a análise perpassa pela a interpretação do art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se parcialmente credor e devedor um do outro. Ocorre que, mesmo frente a tais evidências, o requerimento em análise não se encontra adequadamente lançado nos autos, na medida em que trata-se de inovação recursal por ter sido apresentada contestação intempestivamente, bem como porque não há a formatação de pedido contraposto, tampouco há a nítida demonstração de que a parte autora tenha efetivamente recebido a quantia litigiosa. Nesse sentido, vale transcrever o seguinte trecho da ementa produzida pela Corte Capixaba,
in verbis
: “
Descabe a compensação na forma pretendida, por não se tratar de ação dúplice e não foi formulado pedido contraposto ou apresentada reconvenção, de modo que para se admitir a compensação, como simples matéria de defesa como verificado na espécie, seria necessária a demonstração da liquidez das dívidas, isto é, a ausência de controvérsia quanto ao direito da instituição financeira à restituição do crédito, o que não se verifica na casuística em análise, por se tratar de ponto controvertido o efetivo recebimento de valores pela consumidora. Ainda que se entenda suficiente, para que o pedido contraposto esteja caracterizado na contestação, a manifestação inequívoca do réu maior do que a simples improcedência do pedido autoral, no caso concreto o requerido nem sequer afirmou-se credor das quantias que alega ter transferido para conta bancária da demandante, mas apenas mencionou ter assim procedido como forma de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.
” (TJES, Apelação 0001342-53.2019.8.08.0011, Relator: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022). Sendo assim, rejeita-se a compensação pretendida no presente feito, o que não exclui a possibilidade de discussão nas vias ordinárias.

(7).

Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$
3.000,00
), nota-se que o valor
é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(8)
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.